Tribunal: STF
Processo: RE 105144
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO AUTONOMO. ANALISE DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454.
NÃO CABE EXAMINAR, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDAMENTO
AUTONOMO EXIGENTE DE INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.